Tribunal: TJSP
Processo: 1061117-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento aos recursos, mantendo a r. sentença de parcial procedência. Coparticipação expressamente prevista em contrato, não se verificando a contradição apontada. Reembolso nos limites do contrato determinada. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento aos recursos, mantendo a r. sentença de parcial procedência. Coparticipação expressamente prevista em contrato, não se verificando a contradição apontada. Reembolso nos limites do contrato determinada. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061117-39.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAMILA CINTRA NOVAES, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
2
Embargos de Declaração n. 1061117-39.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 25a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiCamila Cintra Novaes.
Embargado(s): Sul América Seguro Saúde S.A.
VOTO no. 28.502
Embargos de Declaração em apelação. Plano de
saúde. V. Acórdão que negara provimento aos
recursos, mantendo a r. sentença de parcial
procedência.
Coparticipação
expressamente
prevista em contrato, não se verificando a
contradição apontada. Reembolso nos limites do
contrato
determinada.
Omissão
inexistente.
Embargante que apenas não se conforma com a
decisão. Natureza integrativa-recuperadora não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Precedentes do
STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 336/350) que negara provimento aos recursos de apelação de
ambas as partes.
Sustenta a embargante Camila Cintra Novaes que a
decisão possui contradição pois o contrato celebrado entre as partes não prevê
qualquer tipo de coparticipação.
Afirma que sequer há menção ao percentual de
coparticipação devido pelos beneficiários.
Aduz que o V. Acórdão é omisso pois há cláusula
contratual prevendo o reembolso nos limites do contrato para o caso de livre
escolha.
Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
3
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, também, ser absolutamente desnecessária a
intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o, art. 1.023 do
CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada mantivera a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
4
sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a autora a
restituir à requerida o valor que exceder a tabela de reembolsos do seguro e
condenar a requerida ao reembolso das despesas médicas relacionadas com
valor limitado pela tabela de reembolso.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Negativa de
reembolso. Internação psiquiátrica em clínica não integrante da
rede credenciada da operadora de saúde. Apólice de seguro
contém previsão para o tratamento médico prescrito à
paciente. Regime de hospital-dia, pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias. Legitimidade da limitação da cobrança de co-
participação na hipótese de internação psiquiátrica. Validade.
Inaplicabilidade das Súmulas 302 do STJ e 92 deste Tribunal.
Negativa aleatória de cobertura que, contudo, se demonstra
abusiva. Reembolso das despesas, por outro lado, que deve
se dar nos limites do contrato. Opção da segurada pela
contratação de profissionais de sua confiança, em regime
particular. Seguradora que disponibiliza prestadores de
serviços em sua rede própria. Reembolso nos limites
contratualmente
previstos.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos”.
Consoante frisado na decisão embargada, e ao
contrário do que afirma a embargante nestes declaratório, há expressa previsão
contratual para a coparticipação, inclusive com clara indicação do percentual.
Confira-se o que dispõe a cláusula 4.7 do contrato (fls.
213), verbis:
“4.7. INTERNAÇÕES HOSPITALARES Estão cobertos
os procedimentos discriminados a seguir, pelo período
determinado pelo médico assistente do beneficiário e
desde que haja autorização expressa da SulAmérica:
(...)
C. Tratamento dos transtornos psiquiátricos em
situações de crise:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
5
C.1. 30 (trinta) dias, não cumulativos, por ano civil, em
unidade de terapia ou enfermaria psiquiátrica de
hospital psiquiátrico ou geral, para tratamento dos
transtornos psiquiátricos, em situações de crise.
C. 2. 8 (oito) semanas, não cumulativas, por ano civil,
em regime de hospital-dia, para tratamento dos
transtornos psiquiátricos, em situações de crise.
D. Tratamento de transtornos mentais orgânicos,
inclusive
sintomáticos
(esquizofrenia,
transtornos
esquizotípicos e delirantes, retardo mental, transtornos
do comportamento e emocionais da infância e da
adolescência), em regime de hospital-dia, pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, não cumulativos, por ano
civil.
Atenção: Haverá co-participação do beneficiário,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
das despesas cobertas, a partir do primeiro dia
subsequente aos prazos definidos nos itens B, C e D
do tópico 4.7. ('Internações hospitalares')”.
O V. Acórdão também anotara que a coparticipação
pactuada está em consonância com a Resolução CONSU no. 11/98, não se
vislumbrando ilegalidade naquela coparticipação após superados os 180 dias
previstos contratualmente.
Não há, pois, a contradição apontada.
No que diz respeito ao reembolso, a decisão
embargada concluíra, verbis:
“... tendo a recorrente optado por realizar seu tratamento com
médicos e equipe não credenciados, deve assumir os ônus daí
decorrentes, devendo o reembolso ocorrer nos limites da apólice de
seguro. (...)
Na linha dos precedentes colacionados, é possível afirmar que, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
6
fato de a autora ter optado livremente por realizar o tratamento fora da
rede credenciada da operadora de saúde contratada, induz,
necessariamente, que reembolso ocorra nos limites impostos pela cláusula
contratual” (fls. 347 e 349).
Como se percebe, a decisão embargada reconheceu o
direito ao reembolso nos limites do contrato, ou seja, acolheu exatamente o pleito
trazido nestes declaratórios e sobre o qual a embargante indica omissão.
Nesse percurso, tem-se que o V. Acórdão analisou de
forma clara e expressa todos os argumentos trazidos pelas partes, concluindo
pela manutenção da r. sentença.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
7
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
8
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1061117-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.502
9
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator